Tribunal: TJPA
Processo: 0001812-95.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001812-95.2014.8.14.0107
APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: MARIA CELIA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSOR MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA IGUALMENTE MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e LHE NEGAR PROVIMENTO, E EM REEXAME NECESSÁRIO MANTER A SENTENÇA
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de janeiro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REEXAME NECESSÁRIO e recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Nº 0001812-95.2014.8.14.0107
proposta por
MARIA CÉLIA DIAS
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (ID. Num. 2634513):

“(...) Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do inquérito administrativo instaurado, com base no Decreto n° 069/2013-GP, de 27 de novembro de 2013, anulando todos os efeitos dele decorrentes e determinando ainda, o pagamento das gratificações questionadas e a reintegração da parte, caso a exoneração tenha decorrido do procedimento ora anulado.

- Julgo improcedente o pedido de dano moral na forma da fundamentação.

- Condeno o Município a pagar ao vencedor as despesas comprovadas que antecipou;

- Condeno ainda o Município, nos termos do art. 85, §4°, III do CPC, a pagar ao advogado do vencedor, vinte por cento (20%) sobre o valor atualizado da causa.

Condeno o Município ao pagamento das custas processuais, que deverão ser calculadas pela UNAJ”.

Inconformada a Fazenda Pública Municipal interpôs recurso de apelação (ID. Num. 2634514), aduzindo da inexistência de verbas a pagar, visto que a autora/ora apelada ingressou com a ação declaratória em 08/04/2014, ou seja, seis meses após a construção do TAC que assegurou a devolução dos adicionais e gratificações suspensas em decorrência do Decreto 018/2013, e já havia iniciado o pagamento, conforme cláusulas oitava e nona do TAC, motivo pelo qual não há que se falar em pagamento das gratificações questionadas e na reintegração da servidora.

Em seguida sustenta a legalidade procedimental do PAD, esclarecendo que a instauração do processo se deu em novembro de 2013 com a finalidade de apurar a legalidade dos diplomas expedidos no município de Dom Eliseu, sem autorização do MEC, e apresentados na Prefeitura com a finalidade de receber gratificações e adicionais com base nesses documentos.

Assevera que a apelada apresentou diploma falso.

Sustenta que, durante o PAD, foi assegurada à apelada todas as garantias constitucionais e obedeceu ao rito previsto na Lei nº 416/2015.

Aduz que o juízo “a quo” teria se equivocado ao proferir a sentença sem a oitiva de testemunhas, não consumando a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional da ampla defesa.

Defende que no presente caso não caberia o julgamento antecipado da lide, uma vez que o conflito não versa sobre matéria exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial da audiência de instrução e julgamento, onde, através da prova oral, tem-se a oportunidade de elucidação dos fatos, e através da qual ficaria provada a culpa exclusiva da apelada, uma vez que apresentou diploma falso, razão pela qual entende que a sentença deve ser declarada nula por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta, ainda, que o autor não apresentou nenhuma prova para constituição do direito alegado, pois não provou qualquer dano material sofrido, em virtude do que o juízo “a quo” teria incorrido em erro in judicando, pois condenou o apelante ao pagamento de danos patrimoniais sem que o autor houvesse demonstrado a culpa e a própria existência desses danos.

Caso o pedido de anulação da sentença não seja acolhido, requer a redução do valor relativo ao dano patrimonial, limitando-o a valores efetivamente comprovados.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para declarar a nulidade da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com o exaurimento da instrução processual, com a oitiva da testemunha do réu, proporcionando-lhe o direito ao contraditório e ampla defesa. Caso assim não se entenda, que seja observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no que diz respeito ao quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID. Num. 2634515), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (ID. Num. 2634909). Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito.

Instado a se manifestar na qualidade de custos legis, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. Num. 2941954).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

Preliminar - Da nulidade da sentença - Violação aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório

O apelante sustenta que no presente caso não caberia o julgamento antecipado da lide, por entender que o conflito não versa sobre matéria exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial da audiência de instrução e julgamento, onde, através da prova oral, oitiva de testemunhas, ter-se-ia a oportunidade de elucidação dos fatos, através da qual ficaria provada a culpa exclusiva da apelada, uma vez que apresentou diploma falso. E por essa razão, entende que a sentença deve ser declarada nula por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese os argumentos apresentados, entendo que não merece acolhimento a sua alegação sobre a necessidade de realização da prova testemunhal para provar a ilegalidade cometida pela servidora apelada, a qual teria apresentado diploma falso.

Na realidade, a discussão acerca da validade ou não do diploma apresentado pela servidora é questão de mérito administrativo que deve ser apurado através da instauração de Processo Administrativo Disciplinar, conforme, aliás, foi observado no presente caso. Contudo, o que se está discutindo neste momento é acerca da legalidade na condução do PAD, que, segundo afirma a autora, ora apelada, foi-lhe ferido o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Portanto, sabendo-se que o ato impugnado decorre de fatos apurados em Processo Administrativo, a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade deste ato, vez que qualquer matéria atinente à falsidade do diploma apresentado trata-se de matéria relacionada ao mérito administrativo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. FRAUDE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA PENA DE INIDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. ATO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO MINISTRO DE ESTADO DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE AFASTADA. PROCEDIMENTO REGULAR.

1. Hipótese em que se pretende a concessão da segurança para que se reconheça a ocorrência de nulidades no processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação da pena de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Federal.

2. O Ministro de Estado do Controle e da Transparência é autoridade responsável para determinar a instauração do feito disciplinar em epígrafe, em razão do disposto no art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição da República combinado com os artigos 18, § 4º, da Lei n. 10.683/2003 e 2º, inciso I, e 4º, § 3º, do Decreto n. 5.480/2005.

3. A regularidade do processo administrativo disciplinar deve ser apreciada pelo Poder Judiciário sob o enfoque dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, sendo-lhe vedado incursionar no chamado mérito administrativo.

4. Nesse contexto, denota-se que o procedimento administrativo disciplinar não padece de nenhuma vicissitude, pois, embora não exatamente da forma como desejava, foi assegurado a impetrante o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como observado o devido processo legal, sendo que a aplicação da pena foi tomada com fundamento em uma série de provas trazidas aos autos, inclusive nas defesas apresentadas pelas partes, as quais, no entender da autoridade administrativa, demonstraram suficientemente que a empresa impetrante utilizou-se de artifícios ilícitos no curso do Pregão Eletrônico n. 18, de 2006, do Ministério dos Transportes, tendo mantido tratativas com a empresa Brasília Soluções Inteligentes Ltda. com o objetivo de fraudar a licitude do certame.

5. Pelo confronto das provas trazidas aos autos, não se constata a inobservância dos aspectos relacionados à regularidade formal do processo disciplinar, que atendeu aos ditames legais.

6. Segurança denegada. (STJ, MS 14.134/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 04/09/2009)

De mais a mais, cumpre esclarecer que inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos. O Código de Processo Civil determina que o juiz conhecerá diretamente do pedido, produzindo sentença, se não houver necessidade de produção de outras provas.

É sabido que o processo de conhecimento possui a finalidade de convencer o magistrado acerca dos fatos alegados e dos fundamentos jurídicos aplicáveis à situação em exame.

Portanto, sendo a finalidade da prova justamente formar o convencimento do juízo, não basta apenas alegar, mas sim demonstrar a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado pelo magistrado “a quo”.

Afora isso, observa-se do exame dos autos que a matéria discutida é predominantemente de direito, por isso que se mostra desnecessária no deslinde da causa a dilação probatória, pelo que surge descabida a nulidade arguida pelo apelante, ainda porque a prova que poderá vir a ser produzida não revela aptidão para modificar o julgado, que é justamente o que se verifica no caso em exame, dado que a prova documental dos autos afigura-se mais que o suficiente para a pronta composição da lide, e a prova testemunhal que porventura venha a comprovar a apresentação de diploma falso em nada influenciaria na sentença que reconheceu as irregularidades cometidas durante o processamento do PAD.

Sendo assim, verifica-se que inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam o entendimento adotado.

A propósito, pelo princípio do livre convencimento motivado e pelas provas até então colacionadas, não se pode reprimir o entendimento do sentenciante de considerar que a dilação do procedimento não alteraria seu juízo acerca da “quaestio”.

Rejeito a presente preliminar e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

O cerne do recurso refere-se à verificação de ocorrência ou não de ilegalidades cometidas ao longo do trâmite do Processo Administrativo Disciplinar movido contra a servidora apelada, especialmente em relação ao trâmite adotado do procedimento administrativo.

Pois bem, a lei que regia a matéria relativa ao Processo Administrativo Disciplinar no momento da sua instauração era a Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, sendo que tal lei especifica o roteiro a ser produzido, para que, ao final, haja o julgamento da servidora.

Acerca do procedimento a ser adotado, mencionada Lei Municipal assim prevê:

“Art. 211-A. O processo administrativo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

III - julgamento.”

(...)

Art. 217. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

(...)

Art. 218. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos.

(...)

Art. 218-A. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado a respeito da imputação que lhe é feita”.

Como se observa, o Processo Administrativo se desenvolverá em 3 fases, dentre elas o inquérito administrativo em que ocorre a instrução com a inquirição de testemunhas. Por sua vez, o art. 218-A da referida lei é expresso ao dispor que a inquirição de testemunhas deve preceder ao interrogatório do acusado, ou seja, o interrogatório do acusado somente poderá ocorrer após terem sido ouvidas as testemunhas arroladas.”

Da previsão desse art. 218-A, constata-se a ilegalidade cometida no PAD em questão na medida em que, pelo que se extrai dos documentos nos autos o interrogatório da servidora acusada (em 04/02/2014) ocorreu antes da oitiva das testemunhas, situação essa que prejudica o direito de ampla defesa da acusada, violando a previsão dos art. 215 e 217, §1º da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002.

Fora isso, o art. 219 do referido diploma legal prevê que:

“Art. 219. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação da servidora, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

§1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.”.

Conforme se observa da leitura do artigo ao norte citado, a servidora processada administrativamente tem o direito de, ao ser citada, receber documento onde conste a tipificação da infração disciplinar, a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas.

Contudo, no presente caso, pela análise da documentação acostada, verifica-se que, no mandado de citação da acusada, não há a delimitação da conduta ilegal por ela praticada, tampouco a indicação do dispositivo legal violado.

Na verdade, o Presidente da Comissão Processante determinou a citação da servidora a fim de que apresentasse defesa sobre a responsabilidade de fatos tidos como irregulares do serviço público, ou seja, a comunicação foi de forma genérica, sem especificar sobre qual irregularidade a servidora estava sendo acusada e precisava apresentar defesa.

Mais uma vez o direito de defesa da servidora foi prejudicado pela falta de informações contidas no mandado de citação.

Assim, considerando todas essas questões pontuadas acima, só resta concluir que, de fato, o procedimento adotado pela Comissão Processante foi realizado totalmente divorciado dos princípios da legalidade e do devido processo legal, motivo pelo qual o Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através do Decreto nº 069/2013-GP, de 27/11/2013, deve ser anulado em relação ao presente autora/ora apelada.

Por fim, o Município apelante combate a parte da sentença que determinou o pagamento das gratificações questionadas em razão do PAD ter sido declarado nulo.

Sobre esse ponto, argumenta que o autor não apresentou nenhuma prova para constituição do direito alegado, pois não provou qualquer dano material sofrido, razão pela qual o juízo “a quo” teria incorrido em erro in judicando, pois condenou o apelante ao pagamento de danos patrimoniais sem que o autor houvesse demonstrado a culpa e a própria existência desses danos.

Entretanto, entendo que também não merece prosperar a alegação do apelante, visto que o juízo “a quo” apenas determinou que se efetuasse o pagamento das gratificações questionadas (gratificações de nível superior e pós-graduação), já que o PAD instaurado para esse fim foi declarado nulo.

Assim, na fase de liquidação de sentença, serão apurados os valores que porventura ainda sejam devidos à autora/ora apelada, relativos aos meses que deixou de receber a devida gratificação.

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu convencimento quanto a matéria:

“(...) O Mandado de Citação retromencionado revela, além da ausência de indicação da infração a ser apurada pela comissão processante, o prazo concedido para apresentação de defesa escrita a indicação de testemunhas de defesa. Contudo, conforme observado na sentença vergastada, o Termo de Intimação faz referência à não localização de testemunhas de defesa, sem levarem consideração se tais testemunhas foram, de fato, indicadas ou não pela parte apelada, o que evidencia flagrante irregularidade na condução da apuração disciplinar em apreço.

Por todo o exposto, constatada a inobservância dos princípios da legalidade e do devido processo legal, constitucionalmente consagrados também na seara administrativa, tem-se que o inquérito administrativo em apreço está fulminado pela nulidade, sendo imperiosa a manutenção da sentença apelada.”

Ante o exposto,
NA ESTEIERA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de 1º grau por todos os seus fundamentos, alterando apenas os dispositivos legais que fundamentam a decisão, visto que o PAD foi instaurado na vigência da Lei Municipal nº 046/1991, com alterações da Lei Municipal nº 217/2002.

Em Reexame Necessário, sentença igualmente mantida.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 25 de janeiro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/02/2021